Tribunal: TJSP
Processo: 1023995-09.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória de cobrança. Fornecimento de combustível. Sentença de procedência.
- Transformação de empresário individual para sociedade limitada. Ato averbado na JUCESP. Empresária individual que responde pelos créditos constituídos até a data da transformação. Art. 1.115 do Código Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.